Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-25.2025.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000571-25.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES - CPF: 913.455.881-00 (APELANTE), SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ALEGAÇÕES REVISIONAIS GENÉRICAS. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DA CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS DEMAIS PRETENSÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, sob fundamento de ausência de discriminação das obrigações controvertidas e inexistência de demonstrativo atualizado do alegado excesso de execução. A apelante sustenta nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil e autonomia das demais teses revisionais deduzidas nos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação diante da alegada ausência de enfrentamento da tese de hipossuficiência técnica e necessidade de perícia contábil; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela extinção dos embargos sem prévia instrução probatória ou oportunidade de emenda da inicial; (
iii
) determinar se a ausência de demonstrativo discriminado do excesso de execução autoriza a extinção integral dos embargos quando formuladas outras alegações revisionais autônomas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observa o dever constitucional e legal de fundamentação ao enfrentar expressamente a alegação de hipossuficiência técnica e concluir que tal circunstância não afasta os requisitos processuais previstos nos
arts
. 330, §2o, 702, §2o, e 917, §3o, do CPC.

O dever de fundamentação não exige resposta individualizada a todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara e suficiente das razões jurídicas que conduzem à solução adotada.

A apresentação de memória discriminada de cálculo constitui requisito legal obrigatório para o conhecimento da alegação de excesso de execução em embargos à execução.

A prova pericial contábil possui finalidade instrutória e não pode ser utilizada como mecanismo substitutivo da formulação da causa de pedir ou para identificação originária de eventual excesso de execução.

A hipossuficiência técnica da parte embargante não afasta a necessidade de demonstração mínima do excesso alegado, indispensável à delimitação objetiva da controvérsia e ao exercício do contraditório.

Não há cerceamento de defesa quando a extinção decorre da ausência de adequada delimitação da pretensão deduzida e não da insuficiência de prova técnica.

A ausência de demonstrativo discriminado impede apenas o conhecimento da alegação de excesso de execução, não autorizando a extinção integral dos embargos quando houver outras teses revisionais autonomamente deduzidas, nos termos do art. 917, §4o, II, do CPC.

As demais alegações revisionais formuladas genericamente, desacompanhadas de individualização das cláusulas impugnadas, demonstração concreta das ilegalidades contratuais e elementos técnicos mínimos, não justificam o acolhimento da pretensão revisional.

O ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte embargante, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário ou ao perito a tarefa de reconstruir a evolução contratual e identificar originariamente supostas ilegalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstrativo discriminado do alegado excesso impede o conhecimento da alegação de excesso de execução nos embargos à execução.

A prova pericial contábil não pode ser utilizada como instrumento substitutivo da formulação da causa de pedir ou da demonstração mínima das ilegalidades contratuais alegadas.

A inexistência de memória de cálculo não autoriza a extinção integral dos embargos quando houver outras teses revisionais autonomamente deduzidas.

Alegações revisionais genéricas e desacompanhadas de individualização concreta das cláusulas impugnadas não são suficientes para justificar ampla dilação probatória em demanda revisional bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPC,
arts
. 10, 321, 330, §2o, 373, I, 464, 485, I, 489, §1o, IV, 702, §2o, 917, §§3o e 4o, e 1.013, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012443-75.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1001217-89.2025.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJMT, Apelação Cível no 10069693920258110007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; TJPR, Apelação Cível no 0005727-08.2024.8.16.0153, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, 15a Câmara Cível, j. 18.10.2025; TJMT, N.U 1012733-90.2024.8.11.0055, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Jakelyne Roberta Lopes Guedes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães (ID 365704933), que julgou extintos, sem resolução de mérito, os embargos à execução por ela opostos.

Na origem, a apelante figurou como embargante nos autos dos embargos à execução no 1000571-25.2025.8.11.0024, ajuizados em face da
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado — Sicredi Vale do Cerrado
, objetivando a revisão das condições da Cédula de Crédito Bancário no C409302372, que lastreia a execução de título extrajudicial no 1000010-98.2025.8.11.0024.

A sentença recorrida julgou extintos sem resolução de mérito os embargos à execução, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme ID 365704933
:

Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução ajuizada por JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte embargante, em síntese, a existência de juros remuneratórios desproporcionais na cédula de crédito bancário (CCB no C409302372), a abusividade da cláusula de vencimento antecipado e a aplicação indevida da Tabela
Price
. Aduz excesso de execução e falta de certeza do título executivo. Ao final, pugna, liminarmente, pela suspensão da execução e pela exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Subsidiariamente, requer a restituição em dobro dos valores cobrados a maior ou sua compensação, e a revisão das cláusulas contratuais, com a adoção do sistema Carl Friedrich Gauss e o recálculo da dívida, limitando as parcelas mensais a R$ 500,00. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a designação de audiência de conciliação.

Devidamente citado(a), o(a) requerido(a) apresentou impugnação aos embargos à execução (ID 207571613), arguindo, em suma, preliminar de inépcia dos embargos por não discriminar as obrigações controvertidas nem quantificar o valor incontroverso. Impugnou, também, o pedido de justiça gratuita da Embargante. No mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação cooperativa. Pugnou pelo acolhimento das preliminares, a rejeição das preliminares da Embargante e a improcedência dos embargos à execução.

Houve réplica.

A parte embargante pugnou pela produção de prova pericial financeira-bancária.

A parte ré pugnou pela produção de prova documental.

Decisão (ID 197569416) indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, tendo sido mantida em sede de Agravo de Instrumento pelo TJMT (Acórdão ID 205036286).

É o relatório. Decido.

De proêmio, analiso a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela parte Embargada.

Verifico que a parte Embargante, em sua petição inicial (ID 189775076), embora alegue a existência de abusividades contratuais e excesso de execução, não discriminou de forma clara e objetiva quais seriam as obrigações contratuais que pretende controverter, tampouco quantificou
o valor que entende como incontroverso. A mera alegação de "hipossuficiência técnica e financeira" para não apresentar os cálculos na inicial não é,
via de regra
, uma justificativa aceita para afastar a inépcia.

Tal conduta contraria expressamente o disposto no artigo 330, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Ademais, o artigo 702, § 2o, do mesmo diploma legal, aplicável aos embargos à execução, reforça a necessidade de o devedor declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, caso alegue que o exequente pleiteia quantia superior à devida. A inobservância desses requisitos impede o contraditório e a delimitação da lide, elementos essenciais para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Acórdão (ID 205036286) proferido no Agravo de Instrumento interposto pela própria Embargante, já apontou para a necessidade de comprovação robusta dos requisitos legais e a insuficiência de meras alegações para afastar exigências processuais. Embora aquele julgado tratasse do efeito suspensivo, a lógica subjacente de exigência de concretude e especificação das alegações é plenamente aplicável à análise da inépcia da inicial. A tese de julgamento do referido acórdão é clara: "
A mera alegação de abusividade contratual ou de nulidade do título executivo não dispensa a demonstração robusta dos requisitos legais, tampouco autoriza a concessão de tutela provisória sem a devida garantia
." Por conseguinte, a ausência de discriminação e quantificação na petição inicial dos embargos à execução, em desrespeito aos artigos 330, § 2o, e 702, § 2o, do CPC, configura a inépcia da petição inicial.

No que tange ao pedido de justiça gratuita formulado pela Embargante, verifico que os benefícios foram deferidos em decisão anterior (ID 197569416) e não houve revogação expressa em sede de Agravo de Instrumento (Acórdão ID 205036286).

A impugnação apresentada pela parte Embargada, baseada na contratação de advogado particular, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A assistência de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, desde que comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

Assim, mantenho os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte Embargante, ressalvando que tal benefício abrange as custas processuais, mas não exime a parte do cumprimento de requisitos processuais mandatórios, como a correta formulação da petição inicial.

Considerando o acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial, a análise do mérito dos embargos à execução resta prejudicada. A falta de discriminação das obrigações controvertidas e a ausência de quantificação do valor incontroverso impedem que este Juízo adentre nas alegações de abusividade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização de juros (Tabela
Price
), da cláusula de vencimento antecipado, da venda casada e do excesso de execução.

A parte Embargante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, as alegadas irregularidades contratuais e o excesso de execução, mediante a apresentação dos cálculos detalhados exigidos pela legislação processual.

Dessa forma, não há elementos nos autos que permitam a este Juízo proferir decisão de mérito sobre as questões suscitadas nos embargos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por inépcia da petição inicial, JULGO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO os Embargos à Execução ajuizados por JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

Condeno a parte Embargante ao pagamento das custas processuais. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos.

Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a extinção do processo sem resolução de mérito não enseja a condenação em honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Nas razões recursais (ID 365704934), a apelante sustenta as seguintes teses:

Da alegada nulidade da sentença por deficiência de fundamentação
;

Inexistência de cerceamento de defesa e regularidade da extinção dos embargos à execução
.

Ao final, a apelante requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da autonomia dos demais fundamentos dos embargos para fins de julgamento de mérito.

Apresentadas contrarrazões (ID 365704937), nas quais a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 365704935, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 197569416).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de apelação cível interposta por Jakelyne Roberta Lopes Guedes em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução no 1000571-25.2025.8.11.0024, originários da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, a qual julgou extintos sem resolução de mérito os embargos opostos pela apelante, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem fundamentou a extinção na ausência de discriminação das obrigações contratuais controvertidas e na falta de quantificação do valor incontroverso do débito, reputando inepta a petição inicial dos embargos por inobservância dos
arts
. 330, § 2o, e 702, § 2o, do Código de Processo Civil. Consignou, ainda, que a alegação de hipossuficiência técnica não constitui justificativa apta a afastar as exigências processuais mandatórias, tampouco autoriza a postergação da apresentação do demonstrativo de cálculo para a fase instrutória.

A apelante, por sua vez, sustenta que a sentença padece de nulidade por fundamentação deficiente e por ter sido proferida sem que lhe fosse oportunizada a emenda à petição inicial ou a produção da prova pericial contábil expressamente requerida.

Argumenta que a extinção do feito sem a devida instrução probatória configura cerceamento de defesa, na medida em que a perícia era o único meio técnico hábil a apurar as alegadas irregularidades contratuais.

Sustenta, ademais, que os fundamentos deduzidos nos embargos
,
abusividade de encargos, capitalização indevida e cláusula de vencimento antecipado
,
possuem autonomia em relação à alegação de excesso de execução, sendo passíveis de apreciação independentemente da apresentação de planilha de cálculo, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Por fim, invoca a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, com fundamento na hipossuficiência técnica que lhe impedia a elaboração de demonstrativo contábil preciso.

A apelada, em suas contrarrazões, defende a correção da sentença, sustentando que a exigência de discriminação das obrigações controvertidas e de quantificação do valor incontroverso não constitui formalismo excessivo, mas pressuposto essencial à delimitação da lide e ao exercício do contraditório.

Aduz que a hipossuficiência técnica alegada não tem o condão de afastar requisitos legais de admissibilidade, e que a prova pericial não pode ser utilizada como instrumento substitutivo da própria causa de pedir.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre cooperativa e cooperado, por se tratar de ato típico cooperativo, o que afastaria, por consequência, a inversão do ônus da prova.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Da alegada nulidade da sentença por deficiência de fundamentação

A apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em deficiência de fundamentação, ao deixar de enfrentar adequadamente a tese de impossibilidade técnica de apresentação da memória de cálculo sem prévia realização de perícia contábil, circunstância que, segundo afirma, violaria o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Defende que o magistrado singular
limitou-se
à aplicação abstrata dos artigos 330, §2o, e 702, §2o, do CPC, sem apreciar concretamente a alegada hipossuficiência técnica da parte embargante e a indispensabilidade da prova pericial requerida.

A instituição financeira recorrida, por sua vez, sustenta que a sentença enfrentou expressamente a controvérsia devolvida à apreciação jurisdicional, concluindo, de forma fundamentada, que a alegada hipossuficiência técnica não
afastaria o cumprimento dos requisitos processuais legalmente exigidos para a admissibilidade da alegação de excesso de execução.

Afirma, ainda, que o inconformismo da recorrente se dirige ao conteúdo do julgamento, e não à existência de omissão ou ausência de prestação jurisdicional.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas.

No mesmo sentido, o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que não se considera fundamentada a decisão que deixar de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso concreto, contudo, verifica-se que o Juízo singular examinou expressamente a alegação de hipossuficiência técnica deduzida pela embargante, concluindo que tal circunstância não afastaria a necessidade de observância dos requisitos processuais específicos exigidos para a alegação de excesso de execução.

A sentença consignou, de forma objetiva, que a ausência de demonstrativo discriminado do débito e a inexistência de delimitação mínima das obrigações controvertidas inviabilizariam o regular processamento dos embargos à execução, aplicando, para tanto, os artigos 330, §2o, e 702, §2o, do Código de Processo Civil.

Ainda que a recorrente discorde da conclusão adotada, não se verifica ausência de enfrentamento da matéria devolvida à apreciação jurisdicional.

O dever de fundamentação não exige que o julgador responda individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas que exponha, de forma clara e suficiente, as razões jurídicas que conduziram à solução adotada.

No caso, a motivação apresentada revela-se suficiente para demonstrar o percurso lógico adotado pelo Juízo singular, inexistindo omissão apta a comprometer a validade da prestação jurisdicional.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTROVÉRSIA FÁTICO-INTERPRETATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOVAÇÃO OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI INEQUÍVOCO. GARANTIAS CAMBIÁRIAS CONTEMPORÂNEAS. AUTONOMIA DO AVAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA. contra decisão que, em
execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida e dezoito notas promissórias emitidas no contexto de parcelamento, acolheu Exceção de
Pré
-Executividade oposta por ARTHUR CELSO DE SOUZA para reconhecer novação objetiva, extinguir garantias anteriormente prestadas, afastar a responsabilidade pessoal do excipiente e excluí-lo do polo passivo, com condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em nulidade por decisão-surpresa ou deficiência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se a exceção de
pré
-executividade comporta o exame da ilegitimidade passiva diante de controvérsia que demanda dilação probatória; e (
iii
) determinar se restou configurada novação objetiva apta a extinguir garantias e afastar a responsabilidade do agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A vedação à decisão-surpresa não impede a qualificação jurídica dos fatos pelo julgador quando fundada em elementos constantes dos autos, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282, §1o, do CPC. 4. A decisão recorrida atende ao dever de fundamentação ao explicitar, ainda que de forma concisa, os elementos fáticos e jurídicos determinantes do convencimento, não configurando violação ao art. 489, §1o, do CPC. 5. A exceção de
pré
-executividade possui âmbito restrito, admitindo apenas matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sendo incabível quando a controvérsia envolve apuração da qualidade da assinatura (aval pessoal ou representação), interpretação de cláusulas contratuais e eventual necessidade de prova pericial. 6. A aferição da legitimidade passiva do agravado exige exame aprofundado do conjunto documental e da intenção das partes, providência incompatível com a cognição sumária da exceção de
pré
-executividade, devendo ser veiculada por embargos à execução. 7. A novação não se presume e demanda demonstração inequívoca do animus
novandi
(art. 361 do CC), inexistente quando o ajuste se limita à consolidação do débito, reestruturação de prazos e condições de pagamento. 8. A extinção de garantias por força da novação (art. 364 do CC) alcança apenas os acessórios da obrigação originária, não incidindo sobre garantias constituídas no próprio instrumento da obrigação renegociada. 9. As notas promissórias emitidas contemporaneamente ao termo de confissão de dívida, bem como os avais nelas lançados, integram a nova obrigação e subsistem autonomamente, não podendo ser considerados extintos. 10. O aval possui natureza cambial autônoma, garantindo a exigibilidade do título independentemente da relação subjacente, e a confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 11. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: “1. A exceção de
pré
-executividade é incabível para análise de controvérsias que demandem dilação probatória ou interpretação aprofundada de elementos fáticos e contratuais. 2. A configuração da novação objetiva exige demonstração inequívoca do animus
novandi
, não se presumindo em hipóteses de renegociação de dívida. 3. As garantias constituídas no próprio instrumento da obrigação renegociada não são atingidas pela novação e permanecem válidas e exigíveis. 4. O aval em nota promissória possui natureza autônoma e legitima a manutenção do avalista no polo passivo da execução”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10, 282, §1o, 300, 489, §1o, 784, III, 1.019; CC,
arts
. 361 e 364. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2022; STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. 18/05/2021; TJ/MT, RAI 1042793-80.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026; TJ/MT, RAC 1017464-45.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026; TJMT,
EDCív
1006310-84.2021.8.11.0002, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/05/2025; TJ/MT, RAC 1009613-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2026. (N.U 1012443-75.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026)

Desse modo, rejeito a preliminar.

2)
C
erceamento de defesa e
i
regularidade
da extinção dos embargos à execução

A apelante sustenta que a extinção dos embargos à execução ocorreu de forma prematura, sem
oportunização
de adequada instrução probatória, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que a controvérsia possui natureza eminentemente técnica, envolvendo análise de juros remuneratórios, capitalização, amortização e encargos bancários, razão pela qual a prova pericial contábil seria indispensável para a demonstração do alegado excesso de execução.

Argumenta, ainda, que a alegada hipossuficiência técnica impediria a elaboração prévia da memória de cálculo exigida pela legislação processual, sustentando, por conseguinte, a necessidade de
oportunização
de emenda da petição inicial antes da extinção do feito.

Defende, por fim, a ocorrência de decisão surpresa e cerceamento de defesa diante da ausência de saneamento prévio e da não realização da perícia requerida.

A recorrida, em sentido contrário, sustenta que a sentença observou corretamente os requisitos legais aplicáveis à alegação de excesso de execução, afirmando que a embargante deixou de delimitar adequadamente as obrigações controvertidas e não apresentou demonstrativo discriminado do valor reputado devido.

Aduz que a prova pericial não pode ser utilizada como instrumento substitutivo da própria formulação da pretensão revisional, tampouco servir à construção originária da causa de pedir.

Sustenta, ainda, que a ausência de memória de cálculo constitui deficiência estrutural da própria admissibilidade dos embargos, circunstância que afasta a alegação de cerceamento de defesa, bem como a necessidade de abertura de prazo para emenda da inicial.

No mérito, igualmente não assiste razão à apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância não diz respeito à suficiência da prova produzida, mas à própria regularidade da formulação da alegação de excesso de execução.

O Código de Processo Civil estabelece disciplina específica para os embargos à execução
fundados
em excesso.

Dispõe o artigo 917, §3o, do CPC:

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

O §4o do mesmo dispositivo legal prevê:

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Portanto, a apresentação da memória de cálculo não constitui faculdade processual, mas requisito legal expressamente previsto para o regular conhecimento da alegação de excesso de execução.

No caso concreto, a embargante formulou alegações genéricas de abusividade contratual, excesso de cobrança, capitalização indevida e irregularidade do sistema de amortização, sem apresentar demonstrativo discriminado do alegado excesso, tampouco indicar o valor que entendia correto ou incontroverso.

A tese recursal pretende atribuir à prova pericial a função de identificar inicialmente a existência do alegado excesso, deslocando ao perito atividade que incumbia originariamente à própria parte embargante.

Entretanto, a prova pericial possui finalidade instrutória e destina-se à comprovação técnica de fatos controvertidos previamente delimitados pelas partes, não podendo ser utilizada como mecanismo substitutivo da própria formulação da causa de pedir.

Em outras palavras, a perícia não se presta à construção originária da pretensão revisional, mas apenas à elucidação técnica de controvérsia previamente estabelecida no processo.

A respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. ÔNUS DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, afastando nulidade de citação por edital, prescrição intercorrente e excesso de execução. II. Questões em
discussão Há
três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário e a ocorrência de prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se a citação por edital foi realizada sem o esgotamento prévio dos meios de localização da executada; (
iii
) determinar se houve excesso de execução apto a justificar dilação probatória. III. Razões de decidir A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, com aplicação da legislação cambial (art. 70 da LUG), não incidindo o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente após intimação específica para impulsionar o feito, com paralisação por prazo superior ao prescricional, conforme Súmula 150 do STF. A prática reiterada de diligências para localização do devedor, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. A citação por edital possui natureza excepcional, mas é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização do executado, inexistindo nulidade sem comprovação de prejuízo. O embargante que alega excesso de execução deve indicar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, § 4o, I, do CPC, sob pena de rejeição da alegação. A perícia contábil não se presta a suprir deficiência argumentativa da parte, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é suficientemente instruída por prova documental (art. 355, I, do CPC). IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário sujeita-se ao prazo prescricional trienal, sendo imprescindível a demonstração de inércia qualificada do exequente para configuração da prescrição intercorrente. A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento das diligências para localização do devedor. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto acompanhado de memória discriminada de cálculo, não sendo a perícia meio de suprir omissão da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 355, I; 917, § 4o, I; 98, § 3o; 85, § 11; Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70;
CC, art. 206, § 5o, I; Súmula 150 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0011069-21.2011.8.11.0015, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 14/05/2025. TJMT, Apelação no 0008087-87.2010.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26/09/2025. (N.U 1001217-89.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Também não prospera a alegação de hipossuficiência técnica.

Embora a relação jurídica discutida possua natureza bancária e envolva matéria de certa complexidade técnica, tal circunstância não afasta o cumprimento dos requisitos processuais expressamente previstos na legislação de regência.

O ordenamento processual exige que a parte apresente, ao menos, demonstração mínima do excesso alegado, viabilizando a delimitação objetiva da controvérsia e o exercício do contraditório pela parte adversa.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa.

O feito não foi extinto por insuficiência de prova decorrente da ausência de perícia, mas pela ausência de adequada delimitação da pretensão deduzida em juízo, circunstância que inviabilizou o regular processamento da alegação de excesso de execução.

Igualmente não se verifica afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

A extinção decorreu da inobservância de requisitos legais expressamente previstos para o manejo dos embargos à execução
fundados
em excesso, matéria submetida desde o início ao contraditório das partes.

Também não se aplica, na hipótese, o procedimento previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil.

Isso porque a controvérsia não envolve simples irregularidade formal sanável mediante complementação documental, mas deficiência estrutural relacionada à própria admissibilidade da alegação de excesso de execução, diante da ausência de demonstração mínima do valor reputado indevido.

No sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE
CÁLCULO .
REJEIÇÃO LIMINAR. EMENDA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA .
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entendia devido. O apelante sustenta que a inicial dos embargos foi protocolada em duplicidade, o que impediu a
juntada da planilha de cálculo, e que o juízo a quo não oportunizou a emenda da inicial, proferindo diretamente sentença de
indeferimento .
Alega cerceamento de defesa, violação ao contraditório e ao artigo 10 do CPC, bem como ao artigo 321 do CPC, que prevê a intimação para correção de vícios formais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível o indeferimento liminar da petição inicial dos embargos à execução fundados exclusivamente em excesso de execução, quando ausente o demonstrativo de cálculo exigido pelo artigo 917, § 3o, do CPC, sem prévia intimação para emenda.
III .
RAZÕES DE DECIDIR O artigo 917, §§ 3o e 4o, do CPC impõe à parte embargante, quando a alegação for de excesso de execução, a obrigação de indicar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de indeferimento liminar da inicial. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nessa hipótese específica, não se aplica o disposto no artigo 321 do CPC, sendo inadmitida a emenda da inicial quando ausente a memória de cálculo (STJ,
AgInt
no
AREsp
2009482/SC, Terceira Turma, j. 09.05 .2022). A alegação de falha no sistema eletrônico não afasta a exigência legal, sendo ônus da parte diligenciar a conferência do protocolo e a regularidade dos documentos anexados. A indicação do valor tido como correto na petição inicial, desacompanhada da memória de cálculo, não supre o requisito legal, razão pela qual a rejeição liminar se mostra adequada e em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: Quando os embargos à execução têm como único fundamento o excesso de execução, a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido impõe o indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do artigo 917, § 4o, I, do CPC. Nessa hipótese, é inadmissível a aplicação do artigo 321 do CPC para oportunizar emenda, conforme entendimento consolidado do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 917, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022. TJMT 1000136-11.2024 .8.11.9005, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024. TJMT 1023255-63 .2020.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, publicado no DJE 07/07/
2022 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069693920258110007, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

Todavia, embora correta a extinção sem resolução de mérito, assiste parcial razão à apelante quanto à necessidade de ajuste da fundamentação adotada na sentença.

Isso porque a controvérsia não envolve simples irregularidade formal sanável mediante complementação documental, mas deficiência estrutural relacionada à própria admissibilidade da alegação de excesso de execução, diante da ausência de demonstração mínima do valor reputado indevido.

Todavia, assiste parcial razão à apelante quanto à extensão dos efeitos atribuídos pelo Juízo singular à ausência de apresentação do demonstrativo do alegado excesso.

Com efeito, embora a sentença tenha corretamente reconhecido a inviabilidade de conhecimento da alegação de excesso de execução, verifica-se que os embargos à execução não se fundamentaram exclusivamente nessa matéria.

Da análise da petição inicial, constata-se que a embargante também deduziu insurgências relacionadas à suposta abusividade de juros remuneratórios, capitalização de juros, irregularidade do sistema de amortização, nulidade de cláusulas contratuais e revisão ampla da relação obrigacional entabulada entre as partes.

Nessa perspectiva, a hipótese atrai a incidência do artigo 917, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual, inexistindo demonstrativo discriminado do alegado excesso, os embargos poderão prosseguir quanto aos demais fundamentos eventualmente deduzidos, ficando apenas inviabilizado o exame específico da alegação de excesso de execução.

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a ausência de memória discriminada de cálculo impede o conhecimento da insurgência fundada especificamente em excesso de execução, mas não autoriza, por si só, a extinção integral dos embargos quando houver outras teses autonomamente deduzidas pela parte executada.

Assim, embora correta a conclusão quanto à impossibilidade de apreciação da alegação de excesso de execução, a extinção integral dos embargos não se mostra integralmente compatível com a disciplina prevista no artigo 917, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em caso similar:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR DESCUMPRIMENTO À REGRA DO ARTIGO 917, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DOS VALORES REPUTADOS CORRETOS, COM A JUNTADA DE CÁLCULO ATUALIZADO. NECESSIDADE, PORÉM, DE PROCESSAMENTO DOS DEMAIS
PEDIDOS .
EXEGESE DO ARTIGO 917, § 4o, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDOI. CASO EM EXAME1. Recurso de Apelação interposto visando a reforma da sentença que extinguiu os Embargos à Execução, sem resolução do mérito, por descumprimento à regra do artigo 917, § 3o do Código de Processo Civil, que determina que o embargante apresente os valores que reputa corretos, juntando os cálculos devidamente
atualizados .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em
saber se foi correta a decisão que extinguiu os Embargos à Execução, sem resolução do seu mérito.
III .
RAZÕES DE DECIDIR3. Preceitua o § 3o do artigo 917 do Código de Processo Civil que o embargante, ao alegar a tese de excesso de execução, deve declarar os valores que considera corretos, apresentando os cálculos correspondentes. 4. No caso concreto, a embargante desatendeu à regra em comento, o que se revela
incontroverso .
5. A consequência disto, contudo, é o não conhecimento da tese de excesso de execução, impondo-se o processamento das demais matérias, consoante exegese do artigo 917, § 4o, inciso II do Código de Processo
Civil.IV
. DISPOSITIVO E TESE
6 .
Recurso de Apelação
provido.Tese
de julgamento: Se o embargante não declara os valores que reputa devidos, com a juntada dos respectivos cálculos, a tese de excesso de execução não deve ser conhecida, impondo-se o processamento dos Embargos à Execução quanto às demais matérias, consoante exegese do artigo 917, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. _________Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, § 4o,
inc
. II. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 15a Câmara Cível, 61270-38.2022.8 .16.0000, Rel. Des.
Jucimar

Novochadlo
,
j .
16.12.2022; TJPR, 16a Câmara Cível, 6488-76.2025 .8.16.0000, Rel.
Des .
Paulo Cezar
Bellio
, j.
26.05.2025 .
(TJ-PR 00057270820248160153 Santo Antônio da Platina, Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 18/10/2025, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2025)

Todavia, a causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia remanescente envolve matéria exclusivamente de direito e os autos contêm elementos suficientes para apreciação imediata das demais pretensões revisionais deduzidas pela embargante.

Pois bem. A
s demais alegações revisionais foram formuladas de maneira genérica e abstrata, desacompanhadas de demonstração concreta das ilegalidades efetivamente atribuídas ao instrumento contratual executado.

A embargante limita-se a sustentar, de forma ampla, a existência de juros abusivos, capitalização indevida, irregularidade do sistema
Price
e nulidade contratual, sem individualizar objetivamente as cláusulas reputadas ilegais, sem indicar os parâmetros contratuais supostamente violados e sem demonstrar concretamente de que forma os encargos pactuados afrontariam a legislação aplicável ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Da análise da petição inicial dos embargos
(id.
365704888
)
, verifica-se que a insurgência foi formulada mediante alegações revisionais genéricas e dissociadas da efetiva estrutura do contrato executado, sem adequada correlação entre os fatos narrados, as cláusulas contratuais impugnadas e os pedidos deduzidos em juízo.

Embora a embargante alegue abusividade dos juros remuneratórios,
por exemplo,
não indica qual seria a taxa efetivamente prevista na cédula de crédito bancário objeto da execução, tampouco demonstra qual parâmetro concreto reputaria adequado para fins de comparação ou eventual limitação judicial.

Do mesmo modo, apesar de sustentar capitalização indevida de juros, não individualiza a cláusula contratual supostamente abusiva, não demonstra a periodicidade efetivamente praticada pela instituição financeira e tampouco
evidencia
, mediante qualquer elemento técnico mínimo, divergência entre os encargos contratualmente pactuados e aqueles efetivamente exigidos na execução.

A alegação relacionada ao sistema de amortização igualmente permanece em plano meramente abstrato.

A embargante limita-se a impugnar genericamente a utilização da Tabela
Price
, sem apresentar evolução do débito, memória comparativa, cálculo substitutivo ou qualquer demonstração técnica apta a evidenciar concretamente a ocorrência de anatocismo ilícito ou evolução incompatível com os encargos expressamente contratados.

Também a alegação de nulidade contratual foi deduzida de forma ampla e indeterminada.

A petição inicial não especifica, de maneira objetiva, quais cláusulas seriam nulas, quais dispositivos legais teriam sido violados, qual a repercussão econômica das supostas ilegalidades sobre o saldo executado, nem de que forma eventual invalidade contratual impactaria concretamente a exigibilidade do título executivo.

Além disso, não há nos autos demonstração mínima da evolução do débito executado, memória discriminada de cálculo, planilha comparativa, extrato evolutivo, recálculo substitutivo ou qualquer elemento técnico capaz de permitir a identificação objetiva da controvérsia submetida à apreciação jurisdicional.

A embargante tampouco indica qual seria o valor incontroverso do débito ou quais parcelas reputaria efetivamente indevidas, circunstância que inviabiliza não apenas a análise da alegação de excesso de execução, mas o próprio estabelecimento dos limites objetivos da pretensão revisional deduzida nos autos.

Tal circunstância assume especial relevância porque os embargos à execução constituem ação de natureza cognitiva incidental destinada à desconstituição, total ou parcial, da eficácia executiva do título apresentado pelo
exequente, exigindo da parte embargante delimitação minimamente objetiva da controvérsia instaurada.

Sem a adequada delimitação das cláusulas impugnadas, dos encargos questionados e da extensão econômica da insurgência revisional, torna-se inviável à parte adversa exercer plenamente o contraditório, bem como ao Poder Judiciário definir os limites objetivos da controvérsia submetida à apreciação jurisdicional.

Além disso, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil atribui à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, exigindo demonstração minimamente individualizada das ilegalidades efetivamente imputadas ao instrumento contratual.

A mera formulação abstrata de teses revisionais, desacompanhada de substrato fático concreto, não se revela suficiente para justificar a instauração de ampla dilação probatória, especialmente em demandas bancárias de natureza revisional.

Nesse ponto, a pretensão recursal acaba por deslocar indevidamente ao Poder Judiciário e ao auxiliar técnico do Juízo a incumbência de identificar originariamente eventuais ilegalidades contratuais, delimitar cláusulas supostamente abusivas, reconstruir a evolução financeira do pacto e formular cálculo substitutivo do débito executado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012733-90.2024.8.11.0055 APELANTE: JONAS FERREIRA DE AMORIM APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DEMONSTRATIVO IDÔNEO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE GARANTIA. CUMULAÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS ADMITIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada nas Cédulas de Crédito Bancário no 2022010533 e no 2024010522, esta última de confissão e renegociação de dívida, mantendo a higidez do título executivo e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário de renegociação é nula por inobservância do art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004; (
ii
) estabelecer se o título é ilíquido e inexigível; (
iii
) determinar se há excesso de execução ou de garantia; (
iv
) verificar a possibilidade de cumulação de títulos executivos; (v) apurar eventual abusividade dos encargos contratuais;
(vi) aferir a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. III. RAZÕES DE DECIDIR A Cédula de Crédito Bancário de confissão e renegociação de dívida é válida quando identifica os contratos originários, apresenta os valores consolidados e contém demonstrativo da evolução do débito, sendo desnecessária a juntada integral da cadeia contratual antecedente. A liquidez do título executivo exige apenas a possibilidade de determinação do valor por cálculo aritmético, o que se verifica quando há elementos suficientes no título e nos documentos que o instruem. O embargante não se desincumbe do ônus previsto no art. 917, §3o, do CPC ao não demonstrar erro concreto nos cálculos da exequente, limitando-se à substituição unilateral de encargos pactuados. A apreensão de bem dado em garantia fiduciária não implica quitação automática da dívida, sendo necessária sua alienação e posterior apuração de saldo, não configurando excesso de execução nesta fase. A alegação de excesso de garantia demanda apuração posterior, não sendo suficiente a mera indicação de desproporção entre o valor do bem e o débito. A cumulação de execuções fundadas em diferentes cédulas de crédito bancário é admitida quando há identidade de partes e compatibilidade procedimental. A revisão de encargos contratuais depende de prova concreta de abusividade, sendo insuficientes alegações genéricas acerca de juros, capitalização ou utilização do CDI. A sentença é válida quando enfrenta adequadamente as questões relevantes, não se configurando nulidade por ausência de fundamentação diante do mero inconformismo da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cédula de crédito bancário de renegociação é título executivo válido quando contém identificação dos contratos originários e demonstrativo idôneo do débito, sendo dispensável a juntada integral dos contratos antecedentes. 2. A liquidez do título executivo se satisfaz com a possibilidade de apuração do débito por simples cálculo aritmético. 3. O excesso de execução deve ser demonstrado de forma específica pelo embargante, não sendo admitida a mera substituição unilateral de encargos. 4. A existência de garantia fiduciária não afasta a exigibilidade da dívida antes da alienação do bem. 5. É lícita a cumulação de execuções fundadas em cédulas de crédito bancário distintas, desde que haja compatibilidade procedimental. 6. A alegação de abusividade contratual exige prova concreta, não se admitindo fundamentação genérica. 7. Não há nulidade da sentença quando presentes fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 28, §2o; CPC,
arts
. 489, 917, §3o, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.391.313/SP; STJ,
AgInt
no REsp no 2.071.098/MT; TJMT, AI no 1023929-28.2024.8.11.0000. (N.U 1012733-90.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026)

Outrossim,
a prova pericial contábil não se presta à construção originária da própria causa de pedir.

Nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil, a perícia constitui meio de prova destinado à verificação técnica de fatos controvertidos previamente
delimitados pelas partes e definidos pelo objeto litigioso, não podendo ser utilizada como mecanismo exploratório para identificação inicial de eventual ilegalidade contratual não objetivamente demonstrada pela própria parte autora.

Admitir o regular processamento dos embargos em tais circunstâncias implicaria transformar a atividade instrutória em verdadeira substituição da atividade postulatória da parte embargante, em manifesta inversão da lógica do sistema processual civil e do ônus probatório legalmente estabelecido.

Assim, embora o artigo 917, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil impeça a extinção integral dos embargos quando houver fundamentos diversos da alegação de excesso de execução, as demais teses revisionais deduzidas pela embargante igualmente não comportam acolhimento, diante da manifesta ausência de demonstração concreta das ilegalidades contratuais alegadas e da deficiência estrutural da própria pretensão revisional deduzida nos autos.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação, rejeitando a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, com fundamento no artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecer a nulidade parcial da sentença, a fim de manter a extinção sem resolução de mérito exclusivamente em relação à alegação de excesso de execução, nos termos do artigo 917, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e julgar improcedentes as demais pretensões deduzidas pela embargante, diante da ausência de demonstração concreta das ilegalidades contratuais alegadas e da deficiência de delimitação objetiva da controvérsia revisional.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026